Tribunal: TJPA
Processo: 0015313-78.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0015313-78.2016.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: ANANINDEUA.
AGRAVANTE: JOSÉ ALDECI BARBOSA.
ADVOGADA: EMÍLIA MERENTINA DE SOUZA.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: IBRAIM JOSÉ DAS MERCES ROCHA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPUS REGIT ACTUM. JUROS. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA Nº. 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

A discussão sobre juros de mora e correção monetária são de ordem pública, o que comporta a sua análise a qualquer momento e grau de jurisdição.
2.

A questão dos autos é matéria de ordem pública, pois se discute a correção monetária e os juros de mora a serem aplicados à condenação, o que torna cabível a sua análise através do presente agravo de instrumento, não implicando na chamada
reformatio in pejus
.
3.

Assim como a análise da decisão combatida não implicará em violação da coisa julgada, em razão da sentença proferida na ação de conhecimento, sendo permitida a sua definição na fase de execução.
4.

Nos termos do REsp. nº. 1270439/PR, a Lei nº. 11.960/09, que conferiu nova redação à Lei nº. 9494/97 em seu art. 1º-F,
os juros de mora e a correção monetária,
deverão ter aplicação imediata aos processos em andamento (
tempus regit actum
), porém, não retroagirá a período anterior a sua vigência.
5.

Como o evento danoso ocorreu em
18/11/2000
, os juros de mora deverão ser computados a partir do dano (Enunciado nº. 54 da Súmula do STJ), já em relação à correção monetária a sua incidência será do arbitramento da indenização por danos morais (Enunciado nº. 632 do STJ).
6.

Definida a incidência dos juros de mora e da correção monetária, o cálculo do montante indenizatório deverá seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905).
7.

Os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905, posicionamento que não contempla a tese defendida pela parte agravante, mas a apresentada pelo Estado do Pará.
8.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 14/12/2020.

Belém, 14 de dezembro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ALDECI BARBOSA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº.005188-32.2016.814.0006) opostos no cumprimento de sentença na ação de indenizatória (Proc. nº. 0004534-13.2002.814.0006), em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Originalmente se trata de uma ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por José Aldeci Barbosa em face do Estado do Pará, em razão de ter sido alvejado por balas de arma de fogo, disparadas por dois policiais militares do estado, que lhe atingiu o olho esquerdo, lhe ocasionando a perda da visão; o outro projétil lhe atingiu o abdômen, ficando lá alojado.

Através de sentença, o Juízo julgou os pedidos procedentes, em consequência condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem corrigidos pela Lei nº. 6.899/81, a partir da data da sentença, com acréscimo de juros de 1%, desde a ocorrência do ato ilícito; a título de danos morais e 04 (quatro) salários mínimos por danos materiais, com termo inicial a partir da data do evento danoso e em face da indexação do salário mínimo, com juros de mora a 1% ao mês sobre as parcelas em atraso (fls. 28/39).

Ao transitar em julgado a sentença, o autor requereu o cumprimento da sentença que foi embargada pelo Estado do Pará, decidindo o Juízo pela modificação da sentença nos seguintes termos (fl. 09/12):
Ex Positis, ante os fundamentos acima, julgo procedente os embargos para determinar que acorreção monetária seja feita com base no INPC no período de 22/03/2007 até 30/06/2009 e, a partir de 07/2009, até a presente dará, na forma DO ART. 1F da Lei nº. 9494/97, o qual utilizava os índices oficias de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, bem como declarar a inaplicabilidade da multa prevista no art. 475, I do CPC/73 ao caso em epígrafe, em consequência, de acordo art. 487, I do CPC, decreto extinto o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o embargado/autor interpôs agravo de instrumento em que afirmou a necessidade de ser mantida a sentença da ação de conhecimento, pois a lei que a reformou entrou em vigor posteriormente à sua prolação.

Explicou em seu recurso que, lei posterior não poderá retroagir para prejudicar a parte, sob pena de violação da coisa julgada.

Disse, ainda, que a aplicação do percentual dos juros determinados pela sentença não foi objeto de impugnação por apelação, portanto, resta precluso o direito de rever a matéria em razão do trânsito em julgado da sentença.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (fls.191/196), ocasião em que defendeu a correção da sentença, pois os índices ali aplicados poderiam ser melhores diante das decisões proferidas na ADI 4357 e ADI 4425, que declararam a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e modularam a aplicação da decisão para a aplicação dos juros em 0,5% até a vigência da Lei nº. 11.960/09 a partir de 30/06/09 a 25/03/2015.

Afirmou o agravado que, não poderá ser aplicado o IGPM, cabendo ao caso o INPC até 29/06/09, data da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro Ministerial afirmou não ter interesse na lide, em razão da ausência de relevância social a justificar a sua intervenção (fl. 199).

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre qual índice de correção monetária a ser aplicada, bem como a partir de qual data deverá ser calculada. Também se discute quais os juros cabíveis ao caso.

Pois bem.

A discussão sobre juros de mora e correção monetária são de ordem pública, o que comporta a sua análise a qualquer momento e grau de jurisdição. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RESP À VISTA DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO LOCAL DOS ACLARATÓRIOS DEMANDA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO JURÍDICO EXPERIMENTADO PELA PARTE, NÃO BASTANDO O MERO APONTAMENTO GENÉRICO DE UM DOS VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO INTEGRADOR. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE QUE AS HIPÓTESES PREVISTAS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO PARA FINS DE IMISSÃO PROVISÓRIA IMPLICA NECESSARIAMENTE REVOLVIMENTO DOS AUTOS PARA A DEFINIÇÃO DE QUAL ALÍNEA DEVERÁ PREVALECER. FINALMENTE, O ACÓRDÃO LOCAL QUE ENTENDEU SER POSSÍVEL O DIFERIMENTO DA REALIZAÇÃO AVALIATIVA PERICIAL PARA A FASE PROBATÓRIA DA DEMANDA ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NESTE STJ. PRECEDENTES: RESP 1.645.610/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 20.4.2017 E AGRG NO RESP 1.513.043/MG, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 29.3.2016, DENTRE OUTROS.
PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO RARO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA EXPROPRIADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a caracterização da nulidade do acórdão local que julgou os Aclaratórios, deve a parte recorrente demonstrar fundamentadamente, dentre outros, os seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida foi tratada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou,
ainda, que se cuida de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias;
(b) haver interposição de Aaclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanear a omissão; (c) que a tese omitida é fundamental à conclusão do julgado e que, se examinada, poderia levar à sua anulação ou reforma; e (d) não haver outro fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão (AgRg no AREsp. 338.675/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 19.9.2013), o que não ocorreu no presente caso.
2. A Corte Mineira entendeu, à luz da análise dos autos e forte em precedentes deste STJ, que seria dispensável a realização pericial nesta fase, para fins de imissão provisória, diferindo tal providência probatória para a fase de instrução processual, arbitrando o valor do depósito prévio.
3. Agravo Interno da Empresa expropriada a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp 1509048/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

A questão dos autos é matéria de ordem pública, pois se discute a correção monetária e os juros de mora a serem aplicados à condenação, o que torna cabível a sua análise através do presente agravo de instrumento, não implicando na chamada
reformatio in pejus
. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1- O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2- A apontada violação ao art. 535 do CPC/1973 não comporta conhecimento, porquanto não evidenciadas as razões pela quais teria o acórdão incorrido em tal vulneração. Incidência do enunciado da Súmula 284/STF.
3-
Não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
4- Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1154237/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

Assim como a análise da decisão combatida não implicará em violação da coisa julgada, em razão da sentença proferida na ação de conhecimento, sendo permitida a sua definição na fase de execução. Nesse termo o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ANUÊNIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ao afastar a incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, o Tribunal de origem deu à controvérsia solução que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Ademais, quanto ao ponto, para se afastar o fundamento do acórdão recorrido, também seria necessário o reexame de matéria fática, o que esbarra na vedação da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF,
afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada
." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1635988/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 11/09/2020)

Sendo possível a análise da matéria aqui suscitada, passo a analisar quanto à aplicação da correção monetária e dos juros de mora:

Nos termos do REsp. nº. 1270439/PR, a Lei nº. 11.960/09, que conferiu nova redação à Lei nº. 9494/97 em seu art. 1º-F,
os juros de mora e a correção monetária,
deverão ter aplicação imediata aos processos em andamento (
tempus regit actum
), porém, não retroagirá a período anterior a sua vigência.

Como se confere no também Recurso Repetitivo, REsp nº. 1.205.946/SP, que diz:
os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem
. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente"

Destarte, como o evento danoso ocorreu em
18/11/2000
, os juros de mora deverão ser computados a partir do dano (Enunciado nº. 54 da Súmula do STJ), já em relação à correção monetária a sua incidência será do arbitramento da indenização por danos morais (Enunciado nº. 632 do STJ). Como orienta a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA, EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. O acórdão fixou que, em casos de responsabilidade civil extracontratual,
os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Esse entendimento também não destoa da jurisprudência deste Tribunal - a aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

Definida a incidência dos juros de mora e da correção monetária, o cálculo do montante indenizatório deverá seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), que são:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002
: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905, posicionamento que não contempla a tese defendida pela parte agravante, mas a apresentada pelo Estado do Pará.

Concluo, que por ser a matéria de ordem pública, a definição dos juros moratórios e da correção monetária, poderá ser feita sem que os parâmetros adotados façam parte do pedido recursal.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, determinando a adoção dos parâmetros contidos no Tema nº. 810 do STF e Tema nº. 905 do STJ.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA